Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos crimes de furto e direção perigosa sem habilitação estão comprovadas por documentos oficiais, laudos técnicos e registros fotográficos, além de depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial.
2. A ausência de testemunha presencial da subtração não impede a condenação quando há nexo temporal e espacial entre o furto e a prisão em flagrante, posse de objeto da vítima e ausência de explicação plausível sobre os fatos por parte do acusado.
3. O depoimento de policial militar, prestado no exercício da função pública, possui presunção de veracidade e fé pública, sendo prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.
4. A condução de veículo em alta velocidade, na contramão, ignorando cruzamentos e causando danos ao automóvel, configura perigo concreto à coletividade, sendo irrelevante o intento de fuga para descaracterizar o tipo penal.
5. Recurso conhecido e não provido.